Tribunal: TJSP
Processo: 2331016-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Contrato administrativo para prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar pleiteada para o pagamento dos serviços efetivamente prestados, suspensos por ato administrativo, ante a ausência de pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários responsáveis pela limpeza dos banheiros –

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Contrato administrativo para prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar pleiteada para o pagamento dos serviços efetivamente prestados, suspensos por ato administrativo, ante a ausência de pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários responsáveis pela limpeza dos banheiros – Discussão acerca do mérito que somente poderá ser apreciada com segurança após o contraditório – Retenção de créditos – Possibilidade – Desprovimento do recurso.